Tribunal: TJSP
Processo: 2235713-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2235713-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupã, em que são embargantes
MARCUS ANDRÉ ZANELATO e DORALICE DA SILVA ZANELATO, é
embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA
REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA - SICREDI CENTRO OESTE-PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2235713-23.2020.8.26.0000/50000 - Tupã - LF - Voto no 46.123
Voto no 46.123
Embargos de Declaração Cível n.o 2235713-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Tupã - 2a Vara Cível
Embargtes: Marcus André Zanelato e Doralice da Silva Zanelato
Embargado: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Centro Oeste
Paulista - Sicredi Centro Oeste-Paulista
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão na v. decisão monocrática. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
76/81 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos executados.
Embarga de declaração os executados (fls. 01/10), sustentando que o
imóvel objeto da matrícula no 4.608 foi dado em garantia à apenas um dos contratos
executados, de modo que o afastamento do bem de família só pode ser aplicado em
relação ao contrato para qual o bem foi dado em hipoteca, não devendo se estender a
toda dívida existente. Sustentam que não há que se falar na somatória de valores para a
suposta adjudicação do imóvel. Pretendem que seja recebido e processado os presentes
embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2235713-23.2020.8.26.0000/50000 - Tupã - LF - Voto no 46.123
A título de esclarecimento, a questão da impenhorabilidade do imóvel
não foi matéria do presente agravo de instrumento, pois referido tema já havia sido
apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. A matéria debatida é sobre a possibilidade
de cisão do crédito perseguido, visto que a penhora recaiu sobre o imóvel dado em
garantia hipotecária em relação ao débito integral.
Assim, em que pese o inconformismo dos embargantes, a característica
do bem de família não pode ser mantida para apenas um dos contratos, pois, conforme
fundamentado no v. acórdão, o saldo devedor não pode ser “dividido” só por ser
oriundo de dois títulos executivos extrajudiciais.
Por fim, se os embargantes não concordam com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderão os embargantes deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve
má apreciação do fato, ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator